Tribunal: TJBA
Processo: 8058166-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058166-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO

AGRAVADO: ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

II - A decisão embargada reduziu o valor da multa cominatória de R$ 286.489,60 (duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente fundamentada.

III - Inexistência de vícios que autorizem a modificação do acórdão embargado. A decisão foi clara ao expor as razões da redução do valor da multa, afastando qualquer hipótese de erro material ou omissão.

IV - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, devendo ser rejeitados.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8058166-68.2023.8.05.0000,
em que figuram, como Embargante,
ANA PAULA URBANO TEIXEIRA E LUIS EDUARDO OLIVEIRA LOPES
, e, como Embargado
, TV ARATU S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora